Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE SEGUNDO O CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.982/2020 E RESOLUÇÃO No 318/2020 DO CNJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo agravante, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados em sua conta salário e em conta destinada ao recebimento de auxílio emergencial.
2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, segundo os dados concretos extraídos dos autos, afigura-se correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante.
3. O auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal foi criado para assegurar renda mínima à população em situação mais vulnerável em virtude da pandemia da Covid-19, sendo o benefício no valor de R$600,00 garantido a todos que se enquadrem nos critérios da Lei no 13.982/2020.O benefício possui caráter alimentar e se destina a garantir o mínimo existencial aos brasileiros atingidos pelos efeitos nefastos da pandemia. A referida verba se enquadra como impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a ela não pode ser aplicada a mesma lógica da flexibilização da penhora sobre salários, por seu valor apenas ser suficiente para garantir a subsistência. No caso, identificado o recebimento do auxílio emergencial, por ter a verba caráter alimentar e se destinar a garantir o mínimo à subsistência, impõe-se o seu imediato desbloqueio, de forma integral, não se admitindo que parcela desse auxílio seja penhorada.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.